Tribunal: TJDFT
Processo: 0725722-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. SERASAJUD. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de utilização do sistema SNIPER e de inclusão dos nomes dos executados no SERASAJUD, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) se é cabível a utilização do sistema SNIPER para localização de bens e vínculos societários dos executados; e (II) se é necessária ordem judicial para inclusão dos nomes dos devedores no SERASAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SNIPER, desenvolvido pelo CNJ, permite a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros por meio do cruzamento de bases de dados. Seu uso exige decisão fundamentada que autorize a quebra de sigilo, não sendo admitido de forma genérica ou aleatória.
4. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não transfere ao Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens do devedor, cabendo ao exequente demonstrar a viabilidade da medida requerida.
5. Quanto ao SERASAJUD, o art. 782, § 3o, do CPC faculta ao juiz determinar a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, desde que demonstrada a impossibilidade de o credor realizar o ato por meios próprios.
6. No caso, o recorrente, instituição financeira, não comprovou óbice para efetuar diretamente a inscrição, o que afasta a necessidade de intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens em cumprimento de sentença exige demonstração de sua razoabilidade e efetividade, não sendo admitida de forma genérica.
2. A inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD depende da demonstração de impossibilidade de realização direta pelo credor."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1977405 e 1938082.